Tribunal: CARF
Processo: 13896.000752/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000752/2003-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.474 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. GLOSA. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Um ágio (ou equivalente) registrado e apurado por empresa sediada no
exterior, cujo investimento foi utilizado para integralização de capital em
empresa brasileira, não atende aos requisitos da legislação prevista no artigo
385 do RIR/99 e, tampouco, se subsume às regras de amortização estabelecidas
no inciso III do art.386 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário no tocante ao ágio. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava
provimento ao recurso neste ponto; por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em
relação à aplicabilidade da taxa SELIC sobre o crédito tributário e a incidência da multa
moratória sobre os débitos compensados. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000752/2003-36
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

Relatório
O Recurso Voluntário sintetizou bem o objeto do litígio, razão pela qual tomo a
liberdade de adotá-lo em parte para descrever os fatos sob litígio.
“3. O presente processo trata originalmente de Declarações de Compensação
apresentadas em abril, maio e julho de 2003, e abril de 2008 pela Recorrente
(docs. 5 a 26 da Impugnação), nas quais se pleiteava a compensação de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") relativo ao ano-
calendário de 2002 com débitos de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
("IRRF").
4. As referidas compensações não foram homologadas e, com isso, os débitos
da Recorrente de IRRF não foram pagos. Isso aconteceu, pois as Autoridades
Fiscais glosaram o saldo negativo de IRPJ constante da DIPJ 2003, ano-
calendário 2002, por entenderem que despesas de amortização de ágio na
aquisição de cotas sociais teriam sido deduzidas indevidamente.
5. Data maxima venia, esse entendimento não procede. Entretanto, a fim de
demonstrar a legitimidade dos prejuízos fiscais apurados pela Recorrente no
ano-calendário de 2002, cumpre conferir o momento e a forma de apuração do
ágio.
(b) A reorganização do grupo Campari e o ágio
6. Em janeiro de 2001, a Recorrente era detida majoritariamente pela Davide
Campari Milano S.p.A. ("Davide"), sociedade estabelecida na Itália (doc. 27 da
Impugnação). Por sua vez, a sociedade brasileira UDV Indústria e Comércio
Ltda. ("UDV"), controladora das também brasileiras Dreher S.A. - Vinhos e
Champanhas ("Dreher") e United Destillers & Vintners do Brasil Ltda.
("United"), era detida majoritariamente pela Selviac Nederland B.V.
("Selviac"), situada na Holanda.

7. Em março de 2001, o grupo Campari, pretendendo ampliar seus negócios no
Brasil, por meio da Davide, concretizou a aquisição a valor de mercado da
brasileira UDV e suas controladas, da sociedade Selviac, conforme se observa
do anexo contrato de compra e venda (doc. 28 da Impugnação), devidamente
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

vertido para o português por tradutor juramentado (doc. 29 da Impugnação). O
valor da transação foi de US$ 105,000,000.00, correspondente à época a R$
234.702.100,00, como consta dos extratos de transferência bancária eletrônica
(doc. 30 da Impugnação).

8. Com a compra da UDV e suas controladas, o grupo Campari resolveu
implementar um processo de reestruturação societária, a fim de não só gerar
uma maior integração e unidade administrativa, comercial e financeira, como
também reduzir os custos operacionais dessas sociedades.
9. Assim, foi deliberada a alteração da denominação social da UDV, que passou
a se chamar DCM Participações Ltda. ("DCM-Par") (doc. 31 da Impugnação).
A United, sua controlada, também teve sua razão social alterada e passou a se
chamar DCM - Indústria, Comércio e Serviços Ltda. ("DCM-Ind") (doc. 32 da
Impugnação).
10. Em 27.4.2001, o capital social da Recorrente foi aumentado pela Davide,
para R$ 243.202.100,00, mediante a integralização das cotas da DCM-Par pelo
mesmo valor que a Davide havia pago à Selviac (docs. 33 e 34 da
Impugnação), conforme se verifica dos anexos extratos do Registro
Declaratório Eletrônico - Investimento Externo Direto ("RED-IED"), emitidos
pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") (doc. 35 da Impugnação). Assim, a
Recorrente passou a deter a integralidade das quotas da DCM-PAR.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

11. Com a integralização das cotas, em atenção às normas contábeis e fiscais, a
Recorrente procedeu à primeira avaliação do investimento adquirido na DCM-
Par pelo método de equivalência patrimonial.
12. Como o valor de contribuição era superior ao patrimônio líquido da DCM-
Par, em atenção ao disposto no artigo 385 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26.3.1999 ("RIR/99"), o custo de
aquisição foi desdobrado em: (i) valor do patrimônio líquido da DCM-Par na
época da aquisição; e (ii) ágio na aquisição do investimento na DCM-Par (doc.
36 da Impugnação), baseado em perspectiva de rentabilidade futura (doc. 37
da Impugnação).
13. Posteriormente, em 30.4.2001, a Recorrente incorporou a DCM-Par (docs.
38 e 39 da Impugnação) e, com isso, o ágio do investimento foi contabilizado
no grupo "Ativo Permanente Investimentos".

14. Com a absorção do patrimônio da DCM-Par pela Recorrente e o registro do
ágio no ativo diferido, possibilitou-se a sua amortização, para fins fiscais, nos
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

balanços correspondentes à apuração do seu lucro real, nos termos do artigo 386
do RIR/99.
15. Na seqüência, foram incorporadas pela Recorrente a DCM-Ind (docs. 39 e
40 da Impugnação) e a Dreher (docs. 41 e 42 da Impugnação).

16. Com isso, a reorganização do grupo Campari foi concluída com a
implementação de uma estrutura mais simplificada e direta, que facilita a
integração e unidade administrativa, comercial e financeira.”

O Despacho Decisório, encampando as razões do Parecer SEORT/DRF/BRE: no
66/08, entendeu, em síntese, que não teria havido efetivo preço pago (e consequente aquisição
de ágio) pela Contribuinte, mas sim por sua controladora estrangeira, ágio este que não
poderia ser transferido à Contribuinte, e que, além de tudo, foi gerado no exterior pela
compra de empresa que teria como ativos subjacentes outras participações em um terceiro
país, o Uruguai, o que também vedaria o aproveitamento do ágio.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, adotou as seguintes premissas ao negar
provimento à Manifestação de Inconformidade.
“(c) A posição do Fisco
17. Não obstante os fatos narrados, que demonstram que o ágio é legítimo e teve
efetivamente um custo de aquisição para a Recorrente, a Fiscalização, por
discordar desse entendimento, proferiu em 27.6.2008, Despacho Decisório por
meio do qual não homologou as compensações realizadas pela Recorrente.
18. Por não concordar com esse entendimento, a Recorrente apresentou em
28.7.2008, Manifestação de Inconformidade que foi apenas parcialmente
provida. No Acórdão 05-34.177, proferido pela DRJ de Campinas/SP, as
Autoridades Julgadoras de primeira instância administrativa decidiram o
seguinte:
(i) "para a cobrança dos débitos declarados não há a necessidade de
formalização do lançamento, mediante auto de infração ou de notificação, pois,
(...) conforme consta expressamente no dispositivo legal transcrito [art. 74, §6°
da Lei 9.430/96], a Declaração de Compensação é instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos que não forem compensados";
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

(ii) “no procedimento de aumento de capital social da Campari pela Davide,
mediante a integralização de cotas da DCM-Par, nada foi pago ou recebido
pelo dito ágio";
(iii) decaiu o direito de cobrança dos débitos indicados nas Declarações de
Compensação
vinculadas
aos
Processos
Administrativos
nos
13896.000680/2003-27 e 13896.000752/2003-36, apresentadas em 28.4.2003 e
6.5.2003, respectivamente; e
(iv) "o fato da exigibilidade estar suspensa não impede afluência dos juros e da
multa moratória"; bem como a exigência dos "juros de mora com base na taxa
Selic (...), por estar fundamentada a exigência em normas validamente
editadas, não cabe a este órgão administrativo perquirir sua constitucionalidade".
19. Ou seja, as Autoridades Julgadoras de primeira instância reconheceram a
ocorrência de decadência, cancelando apenas os débitos indicados nas
Declarações de Compensação transmitidas em abril e maio de 2003. Com
relação aos demais débitos cobrados, a exigência foi mantida.
20. Data maxima venia, a manutenção de parte da exigência fiscal não prospera,
seja pelos fatos expostos, seja pelas razões que serão a seguir aduzidas, de modo
que deverá ser integralmente cancelada.”

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega e pede,
conforme bem sintetizado nas conclusões do Recurso, o seguinte:

“V. A CONCLUSÃO E PEDIDO
68. Por todo o exposto, ficou demonstrada a necessidade de reforma da r.
decisão recorrida, uma vez que:
(i) quando do aumento do capital social da Recorrente pela Davide, por meio da
integralização das cotas da DCM-Par, em atenção ao método de equivalência
patrimonial, custo do investimento foi desdobrado em patrimônio líquido e ágio
(artigo 385 do RIR/99);
(ii) o ágio registrado pela Recorrente encontra-se devidamente fundamentado
em laudo técnico que apresenta perspectiva de rentabilidade futura da empresa
investida (DCM-Par);
(iii) posteriormente, com a incorporação da DCM-Par pela Recorrente houve a
reunião da investidora e da investida numa única pessoa jurídica, o que autoriza
nos termos do artigo 386 do RIR/99 a dedução da amortização do ágio;
(iv) a operação em questão implicou em real aquisição de investimento, pois
teve como contrapartida a entrega de cotas, conforme prevê o artigo 132 do
RIR/99, de modo que deve ser admitida a amortização do ágio;
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

(v) o ágio registrado pela Recorrente, a rigor, não foi "transferido" do exterior
para o Brasil pelo grupo Campari, uma vez que não se pode cogitar no Brasil do
tratamento fiscal ou contábil atribuído ao preço pago pela Davide na sua
jurisdição de origem. O ágio registrado pela Recorrente resultou da aplicação do
método da equivalência patrimonial por essa sociedade em relação aos
investimentos que ela passou a deter na DCM-Par em 27.4.2001;
(vi) caso se entenda, para fins de argumentação, que teria ocorrido a
"transferência" do ágio em questão, a Recorrente demonstrou que mesmo essa
prática não pode ser considerada ilegítima no ordenamento jurídico aplicável;
(vii) portanto, qualquer que seja o ângulo de análise, constata-se que o registro
desse ágio, cujo fundamento econômico era a expectativa de rentabilidade
futura, podia ser legitimamente efetuado pela Recorrente;
(viii) ressalte-se, ainda, que uma das razões para a manutenção do benefício
fiscal de amortização de ágio concedido pelo legislador é a intenção de
incentivar as chamadas fusões e aquisições de empresas nacionais. Em tais
situações, o Governo faz jus à tributação imediata do ganho de capital do
vendedor e autoriza, por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador
de forma apenas diferida, em pelo menos cinco anos. Assim, as operações da
Recorrente, longe de contrariarem o espírito da citada legislação, nela
encontram perfeito amparo;
(ix) o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, nos
Acórdãos 1402-00.802 e 1301-000.711, relativos aos Casos Santander e Tele
Norte, já decidiu ser legítima a aquisição feita no exterior e depois a
participação contribuída em aumento de capital de uma sociedade brasileira,
que então passa a registrar o correspondente ágio no Brasil. Assim, como
decidido nesses casos, a Administração Tributária deve analisar o filme, e não a
fotografia, e caso o faça no presente caso, ficará clara a legalidade dos
procedimentos adotados pela Recorrente;
(x) ad argumentandum, a multa e os juros de mora não podem ser cobrados no
presente caso uma vez que:
(a) ainda não transcorreu o prazo concedido pela Autoridade Fiscal de 30 dias
contado da data da notificação; e
(b) diante da apresentação da presente Manifestação de Inconformidade fica
suspensa a cobrança de qualquer valor a título de mora, por força do artigo 151,
inciso III, do CTN; e
(xi) a taxa SELIC não pode ser aplicada aos créditos tributários, uma vez que
não foi criada por lei para fins tributários.
69. Dessa forma, requer-se seja o presente Recurso Voluntário integralmente
provido, com o objetivo de reformar a r. decisão recorrida e, consequentemente,
homologar integralmente as compensações realizadas pela Recorrente,
cancelando-se a exigência fiscal objeto dos autos e determinado-se o seu
posterior arquivamento.”

Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Mérito

2.1
– DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO – ELEMENTO ESSENCIAL NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO

O Despacho Decisório, encampando as razões do Parecer SEORT/DRF/BRE: no
66/08, entendeu, em síntese, que não teria havido efetivo preço pago (e consequente aquisição de
ágio) pela Contribuinte, mas sim por sua controladora estrangeira, ágio este que não poderia ser
transferido à Contribuinte e que, além de tudo, foi gerado no exterior pela compra de empresa
que teria como ativos subjacentes outras participações em um terceiro país, o Uruguai, o que
também vedaria o aproveitamento do ágio. Vejamos:

“Conforme protocolo de incorporação e justificação datado de 30/04/2001,
devidamente arquivado na JUCESP em 01/06/2001, a CAMPARI incorporou a
DCMPAR, em conseqüência deveriam vir no bojo da incorporação a DCMICS e a
GYLBEY, no entanto, cf. documentos apresentados veio só a DCMICS, houve
"silencio" em relação à assunção das quotas da GILBEY em razão de tratar-se de
participações societárias no exterior.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

Decorrente dessas operações á CONTROLADORA/CONTROLADA - CAMPARI,
resolveu amortizar o ágio de R$ 165.728.578,13 em 60 parcelas mensais, decorrentes
da diferença da capitalização do aumento de capital social efetivado pela DAVIDE na
CAMPARI, cujo aumento de R$ R$ 234.702.100,00, fora fruto da conferência de
bens móveis representados pelas cotas sociais da DCMPAR anteriormente detidas
pela DAVIDE.
Todavia para a CONTROLADORA - CAMPARI, não houve custo de aquisição das
quotas da CONTROLADA - DCMPAR, tendo: em vista que a aquisição fora feita
diretamente pela cotista CONTROLADORA DAVIDE no exterior, portanto a real
detentora de ágio na aquisição de participação societária é a DAVIDE.
Não há previsão legal de transferência do custo de aquisição de participação societária
de uma empresa para outra mediante capitalização, sem que se efetive nenhum
desembolso financeiro, mormente quando a operação de aquisição ocorra no exterior.
Ademais o custo de aquisição deve sempre ser pago pela empresa que suportar o ágio
e a eventual dedutibilidade do mesmo a depender dos fundamentos econômicos só
alcançaria a quem efetivamente fez o desembolso do ágio na aquisição da participação
societária.
Como a operação foi executada no exterior entre duas cotistas de empresas brasileiras,
evidentemente não houve condições de se apurar o GANHO DE CAPITAL na
alienação de participações societárias, em conseqüência não há como admitir a
existência de ágio de participação societária.
O aumento de capital social na CAMPARI constitui-se em mera liberalidade da
quotista DAVIDE e a simples emissão de quotas representativas do aumento do
capital social não tem o condão de constituir-se em custo de aquisição para a
CAMPARI, trata-se de mera representação contábil.
Evidentemente não houve pagamento de ágio no Brasil decorrente da aquisição de
participação societária detida pela CAMPARI, em virtude do pagamento do ágio ter
sido realizado no exterior pela CONTROLADORA DAVIDE, a favor da SELVIAC,
destarte, a ausência de custo de aquisição suportado pela CAMPARI, impossibilita a
constituição de ágio tanto na CAMPARI como na DCMPAR.
A posterior incorporação da DCMPAR pela CAMPARI liquida o investimento no
ATIVO PERMANENTE da CAMPARI, no entanto, contabilmente não há ágio a ser
contabilizado
quer
seja
na
INCORPORADORA
-
CAMPARI
e/ou
na
INCORPORADA - DCMPAR.
Repita-se à exaustão, o ágio está contabilizado na CONTROLADORA - DAVIDE, no
exterior, não afetando o imposto de renda no Brasil.
Finalmente, constata-se que a DCMPAR possuía participações societárias no exterior
(URUGUAI), portanto, ainda que indiretamente, a operação de INCORPORAÇÃO de
quotas sociais da DCMPAR, implicou na aquisição indireta de quotas sociais de
empresas no exterior (GILBEY), de cuja eventual amortização de ágio seria
integralmente vedado pela legislação fiscal brasileira.

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

Já o Acórdão Recorrido fiou-se nas seguintes premissas:

“29. Conforme já visto, o ágio amortizável corresponde à diferença entre
o custo de aquisição da participação societária e o valor do patrimônio
líquido na época da aquisição, conforme disposto no art. 385, I e II, do
RIR de 1999 (com fundamento no art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de
1977), mas, no procedimento de aumento de capital social da Campari
pela Davide, mediante a integralização de cotas da DCM-Par, nada foi
pago ou recebido pelo dito ágio.”
30. As partes que ajustaram a operação com o alegado ágio seriam, de
um lado, entregando as ações da DCM-Par, a Davide, e de outro lado,
recebendo a ações, a Campari, controlada pela Davide.
31. Não houve na constituição desse ágio a participação de qualquer
agente econômico estranho aos acionistas da interessada que, de alguma
forma, agregassem algum novo elemento econômico ao empreendimento,
ou seja, não houve qualquer circulação de riqueza nova ou de numerário
em espécie, mas apenas novo dimensionamento do patrimônio líquido da
interessada, atribuído e acatado exclusivamente por sua controladora.
32. Dessa forma, o aumento de capital social da Campari não implicou
reconhecimento de custo de aquisição e não há que se cogitar na
existência do ágio, que seria decorrência natural do desdobramento do
custo de aquisição.
33. Enfim, não ocorreu efetiva aquisição de participação societária pela
Campari, mas sim a aquisição de participação societária pelo seu
acionista/quotista majoritário no exterior de uma terceira empresa com
participação societária no Brasil.
34. Conforme enfatizado pela autoridade fiscal, se ágio houve, ele
deveria estar contabilizado na controladora — Davide, no exterior, não
afetando o imposto de renda no Brasil.”

A autoridade autuante fiou-se na alegação de que o ágio somente teria sido gerado
na controladora estrangeira “DAVIDE”, que diretamente e originariamente adquiriu as
participações societárias da UDV (posteriormente nomeada DCMPAR), pagando o preço à
controladora da UDV, a SELVIAC, também uma empresa estrangeira, afirmando também que se
trataria de transferência de ágio da DAVIDE à Contribuinte (CAMPARI).
Entretanto, o entendimento fiscal encampado pela autoridade julgadora a quo cria
duas restrições ausentes dos instrumentos legais vigentes à época, quais sejam: (i) que somente
gera ágio a aquisição paga em moeda corrente; e (ii) que uma vez gerado o ágio eventuais
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

reorganizações societárias não permitiriam a “transferência” do ágio, por ausência de previsão
legal.
Este relator diverge de ambas as premissas. A primeira delas (restrição à forma
de aquisição ou pagamento) não encontra na lei qualquer previsão, na realidade, a Lei no
9.532/97 só faz menção à “participação societária adquirida com ágio ou deságio”, mas não
impõe qualquer restrição à forma de aquisição, quanto menos à forma de pagamento. Seja o
preço pago em moeda, como pressupõe o senso comum, seja ele pago em participações
societárias mediante a integralização em aumento de capital, havendo pagamento que supere o
patrimônio líquido atribuível à expectativa de rentabilidade futura, permite-se o desdobramento
do custo de aquisição segmentando o ágio, que será dedutível a partir da confusão entre
adquirente e adquirida que permita emparelhar as recitas futuras esperadas do investimento com
os custos de sua aquisição. Importa a assunção de sacrifício econômico pela adquirente
(independentemente da forma de materialização desse sacrifício), e não o desembolso direto de
dinheiro, bastando para a comprovação da assunção de tal sacrifício a conferência de
participações societárias em aumento de capital.
Já a segunda premissa fiscal (de que haveria transferência vedada do custo de
aquisição das participações societárias, incluindo o ágio), também é equivocada sob duas óticas
distintas.
Divirjo da assunção de que o ágio deduzido em questão teria sido gerado pela
controladora estrangeira (DAVID), que originalmente adquiriu as participações societárias em
questão, e teria sido posteriormente “transferido” para a Contribuinte (CAMPARI).
Tal posição implica a pretensão de aplicar sobre a controladora estrangeira regras
contábeis e fiscais brasileiras, extrapolando o aspecto espacial da hipótese de incidência
tributária. Como vimos acima, a Contribuinte adquiriu a DCMPAR ao receber suas participações
em integralização de aumento de capital, momento a partir do qual pôde contabilizar de maneira
segregada a parcela do custo de aquisição da DCMPAR correspondente ao patrimônio líquido da
sociedade adquirida e aquela atribuída pela Contribuinte adquirente à expectativa de
rentabilidade futura. Não houve, portanto, transferência de ágio (o que sequer é vedado), mas
reorganização que implicou a geração de ágio no Brasil.
A posição fiscal também institui vedação não prevista em lei. A alegada
“transferência do ágio”, ainda que pudesse ser vislumbrada no caso em questão ao se analisar
o filme passado desde a aquisição original da UDV (DCMPAR), não é prática vedada pelo
ordenamento nacional, nem mesmo após as alterações insertas no regramento da matéria pela Lei
no 12.973/2014. Nesse sentido, como bem pontuou o Conselheiro Luis Flávio Neto no Acórdão
9101-003.468, “O silêncio do legislador, na reforma de 2014, em relação a temas igualmente
contenciosos, como o da transferência de investimento com ágio analisado nos presentes
autos, pode ser compreendido como inexistência de oposição às possíveis restruturações
societárias que o participar (sic) venha a sofrer. Referido silêncio pode ser considerado como
reconhecimento do direito de auto-organização garantido ao particular pelo princípio da livre
iniciativa, de forma que não haverá nenhuma sanção a isso no que concerne ao aproveitamento
do ágio legitimamente apurado na operação originária de aquisição de investimento relevante.
Trata-se de um silêncio eloquente.”
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

Vale pontuar que o ágio apurado pela contribuinte (CAMPARI), muito embora
gerado no Brasil na relação entre partes então relacionadas, foi aparado por laudo que, embora
dispensado pela legislação vigente à época, demonstra sua apuração (fls. 1.058 e ss) no exato
valor do sobrepreço pago pela DAVIDE pela UDV (DCMPAR) tendo como parâmetro seu
patrimônio líquido, ou seja, refletiu preço praticado a mercado entre partes independentes.
Por fim, também não prospera a assertiva da autoridade autuante de que o ágio em
questão, se existente, seria indedutível pois adviria das participações detidas pela DCMPAR em
sociedades estrangeiras, situadas no Uruguai. Pouco importa à dedutibilidade do ágio a
nacionalidade do ativo subjacente do qual potencialmente se afere a expectativa de rentabilidade
futura que justificou o pagamento do preço.
Por fim, muito embora não se trate de questionamento trazido no despacho
decisório, mas apenas no Acórdão Recorrido (o que impediria a manutenção da autuação
unicamente a partir desse fundamento inovador), não é demais abordar o argumento tecido pela
autoridade julgadora a quo, de que “[n]ão houve na constituição desse ágio a participação de
qualquer agente econômico estranho aos acionistas da interessada que, de alguma forma,
agregassem algum novo elemento econômico ao empreendimento, ou seja, não houve qualquer
circulação de riqueza nova ou de numerário em espécie, mas apenas novo dimensionamento do
patrimônio líquido da interessada, atribuído e acatado exclusivamente por sua controladora.”
O argumento inovador enxerga o “filme”, ao afirmar que o ágio teria sido gerado
no exterior na aquisição firmada entre partes independentes, mas isola a “fotografia” do
momento do aumento de capital, um dos frames desse longo filme de reestruturação (o do
aumento de capital) para afirmar que, se a geração do ágio ocorreu nesse aumento de capital, a
operação deu-se entre partes dependentes.
Entretanto, inexistia na legislação em vigor à época qualquer vedação de apuração
e dedutibilidade de ágio gerado em operações praticadas entre partes relacionadas. Houvesse
simulação, tal imputação deveria constar do despacho decisório, mas, de todo modo, não
vislumbro no caso qualquer indício de artificialidade. Houve de fato a aquisição da UDV
(DCMPAR) pela DAVIDE, operação entre partes não relacionadas, com pagamento de preço
superior ao patrimônio líquido atribuído à expectativa de rentabilidade futura da UDV
(DCMPAR) e, posteriormente, tais participações adquiridas pela DAVIDE foram conferidas em
ato de aumento de capital da Contribuinte, apurando-se ágio de igual montante, respaldado por
laudo.
Entendo hígido, portanto, o direito creditório, restando prejudicadas as demais
matérias suscitadas pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Entretanto, considerando ter restado vencido quanto ao mérito, abordo questões
subsidiárias que passam a merecer apreciação pelo colegiado.

2.2
– SUBSIDIARIAMENTE - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

O Contribuinte argui que a atualização dos créditos tributários não poderia se dar pela
Taxa Selic. Afirma que a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade, uma vez que referida taxa
não foi criada para fins tributários.

A matéria se encontra pacificada, pela Súmula CARF no 04, com efeitos vinculantes ao
CARF nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF. Vejamos sua redação

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, também este pedido do contribuinte não pode ser deferido

2.3
– SUBSIDIARIAMENTE - INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA

Por fim, o contribuinte defende a inaplicabilidade da multa moratória decorrente
da não homologação da DCOMP sobre os débitos confessados cuja quitação não foi reconhecida
a partir da não homologação das declarações de compensação em questão.
Entende que apenas após o decurso do prazo de 30 dias contados da data de
ciência do despacho decisório que não homologou as compensações haveria a mora.
Pois bem, pelo art. 61 da Lei no 9.430/96, os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora.
Por sua vez, nos termos do art. 74, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, a
compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação.
Assim, não homologada determinada compensação, considera-se não extinto o
crédito tributário na data de seu vencimento, com efeitos ex tunc, razão pela qual deixo de afastar
a imposição da multa moratória.

3
– Dispositivo

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento para,
reconhecendo a licitude da dedução do ágio e do cômputo de sua dedução na apuração do
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

resultado tributável do período, reconhecer seu impacto na formação do Saldo Negativo do ano-
calendário de 2002 e, assim, homologar as compensações declaradas até o limite do direito
creditório.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Relator-Designado Cláudio de Andrade Camerano.
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção da
glosa da amortização de ágio. Neste item, por maioria de votos (vencido o Relator), foi negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Relator e ratificado por esta Turma
Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso, com exceção da amortização
de ágio, objeto deste voto vencedor.
Conforme relatoriado, incontestável que o ágio em debate (que possibilitou à
Recorrente a sua amortização) originou-se no exterior.
As quotistas majoritárias da DCMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. eram as
empresas DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A, sediada na Itália e SELVIAC NEDERLAND
BV, situada na Holanda.
A quotista SELVIAC vendeu todas as quotas que possuía da UDV INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. (denominação atual de DCMPAR) para a outra quotista DAVIDE e, em
decorrência desta aquisição, no exterior, a adquirente registrou um ágio em sua contabilidade,
passando a deter 100% do capital da DCAMPAR e, indiretamente, de suas controladas.
Em 27 de abril de 2001, a adquirente DAVIDE utiliza-se dessas quotas, então
adquiridas no exterior, pra integralização de capital na empresa CAMPARI DO BRASIL
LTDA. (a Recorrente), empresa sediada no Brasil e controlada pela DAVIDE, ocasião em que,
simultaneamente, esta transfere a totalidade das quotas para a CAMPARI.
Por meio dessas operações, a Recorrente CAMPARI passou a ser controladora da
DCMPAR e, em seguida, conforme protocolo de incorporação e justificação, datado de 30 de
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

abril de 2001, promoveu a incorporação da DCMPAR , escriturando em sua contabilidade o
investimento adquirido, desdobrando do custo o valor do ágio apurado e registrado no exterior.
Segregado o ágio contabilmente, a Recorrente passou a amortiza-lo gerando
redução no resultado, e daí incorreu em dedução indevida, contrariamente ao entendimento do
ilustre Relator.
Indevida porque toda a operação que gerou este ágio ocorreu no exterior!
A controladora (DAVIDE) da Recorrente adquiriu as quotas da DCMPAR com
pagamento de ágio e assim o registrou contabilmente, em face, talvez, da legislação de seu país.
Agora, quanto à transferência das quotas da DCMPAR, então possuídas pela
DAIDE, para integralização de capital na Recorrente, não há que se cogitar de um
desdobramento do investimento (quotas da DCMPAR) em custo de aquisição e ágio, como sói
acontecer em operações semelhantes ocorridas entres empresas sediadas no Brasil, cujo
regramento encontra-se, à época, no art.386 do RI/99.
Equivoca-se a Recorrente em seu procedimento, como atestado no item 12 de seu
recurso voluntário:

Veja que, em se tratando de incorporação, como no caso, a possibilidade (fiscal)
de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se ao caso previsto no art. 386, III, do RIR/99
(art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97), qual seja: em que a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio fundamentado em rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
A Recorrente nada adquiriu, o que houve foi uma integralização de capital por
parte de sua controladora, mediante a entrega das quotas adquiridas da DCMPAR, em operação
totalmente realizada no exterior e com empresas sediadas no exterior ( DAVIDE e SELVIAC).
Daí a correção do Parecer SEORT/DRF/BRE no 66/2008, quando afirmou:
Todavia, para a CONTROLADORA - CAMPARI, não houve custo de aquisição
das quotas da CONTROLADA - DCMPAR, tendo: em vista que a aquisição
fora feita diretamente pela cotista CONTROLADORA DAVIDE no :exterior,
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000752/2003-36

portanto a real detentora de ágio na aquisição de participação societária é a
DAVIDE.
E o acerto da decisão recorrida:
33. Enfim, não ocorreu efetiva aquisição de participação societária pela
Campari, mas sim a aquisição de participação societária pelo seu
acionista/quotista majoritário no exterior de urna terceira empresa com
participação societária no Brasil.
34. Conforme enfatizado pela autoridade fiscal, se ágio houve, ele deveria estar
contabilizado na controladora — Davide, no exterior, não afetando o imposto
de renda no Brasil.
35. Portanto, permanece a apreciação efetuada pela autoridade fiscal e, em
conseqüência, não há direito creditório a ser reconhecido.
Conclusão
Neste item específico, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano

Fl. 1297
DF CARF MF
Original